Tribunal: TJPA
Processo: 0805118-83.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10396 - Ambiental
Data de julgamento: 2025-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805118-83.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE TUCUMA

AGRAVADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PODER DE POLÍCIA AMBIENTAL. APREENSÃO DE VEÍCULO UTILIZADO EM INFRAÇÃO AMBIENTAL. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra decisão monocrática proferida em Agravo de Instrumento que, por sua vez, reformou decisão de primeira instância que havia concedido tutela de urgência para liberar caminhão apreendido por suposta infração ambiental. A decisão monocrática reconheceu a legalidade do ato administrativo de apreensão realizado pelo Município de Tucumã com fundamento na legislação ambiental federal e municipal, e afastou alegação de sanção política, validando o exercício do poder de polícia ambiental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a apreensão do veículo realizada pelo Município de Tucumã configura medida administrativa legítima no exercício do poder de polícia ambiental; e (
ii
) verificar se houve violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal no procedimento administrativo instaurado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apreensão de bens utilizados em infração ambiental possui amparo legal no art. 72, IV, da Lei n. 9.605/1998 e no art. 101 do Decreto n. 6.514/2008, sendo medida cautelar legítima e autônoma, independentemente da comprovação de dolo, culpa ou uso exclusivo do bem para a infração.

A jurisprudência consolidada do STJ, especialmente no Tema Repetitivo 1036 (REsp 1.814.945/CE), reconhece que a apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental independe do uso específico, exclusivo ou habitual, bastando a vinculação ao fato lesivo ao meio ambiente.

O processo administrativo ambiental foi regularmente instaurado, com lavratura de autos de infração e relatório técnico, sendo demonstrado o prévio conhecimento da empresa sobre a necessidade de autorização para poda de árvores. Restou assegurado o contraditório e a ampla defesa na via administrativa.

A alegação de nulidade do auto de apreensão por ausência de auto de infração anterior não procede, pois consta nos autos a documentação administrativa adequada, sendo inaplicável, no caso, a vedação de sanção política, uma vez que a medida visou à proteção do meio ambiente, e não à cobrança coercitiva de valores.

A medida adotada pelo Município encontra respaldo nos princípios da precaução e da legalidade, sendo dotada de presunção de legitimidade, não infirmada por elementos probatórios trazidos pela agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
conhecido e
desprovido.

Tese de julgamento
:

A apreensão de veículo utilizado em infração ambiental é medida administrativa legítima, prevista na legislação ambiental, e prescinde de comprovação de dolo ou habitualidade no uso do bem.

A existência de processo administrativo com elementos técnicos, notificação prévia e garantia de defesa posterior afasta a alegação de cerceamento de defesa.

Não configura sanção política a apreensão administrativa de veículo quando motivada pela proteção do meio ambiente, e não pela exigência de obrigação pecuniária.

O auto de apreensão goza de presunção de legitimidade, não sendo nulo por ausência de auto de infração anterior quando comprovada a regularidade do procedimento administrativo.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 9.605/1998,
arts
. 25, § 4º, e 72, IV; Decreto Federal n. 6.514/2008,
arts
. 101, 102, 105, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.814.945/CE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 10.02.2021,
DJe
24.02.2021 (Tema 1036); TRF-1, AC nº 10007455720224013902, Rel. Des. Fed. Ana Carolina Roman, j. 05.04.2024; TJPA, Ap.
Cív
. nº 0822812-79.2018.8.14.0301, Rel. Des.
Ezilda
Pastana Mutran, j. 28.07.2025; TJMT, Ap.
Cív
. nº 1021818-31.2021.8.11.0015, Rel. Rodrigo Roberto Curvo, j. 30.10.2024; TJPA, MS nº 0809300-54.2021.8.14.0000, Rel. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 05.04.2022.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 40ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 24/11/2025 a 01/12/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
recurso de

AGRAVO INTERNO
interposto por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
., com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento n. 0805118-83.2025.8.14.0000, que conheceu e deu provimento ao recurso manejado pelo MUNICÍPIO DE TUCUMÃ, reformando a decisão de primeira instância que havia deferido tutela de urgência para liberar o veículo Caminhão Delivery 8.160, placa FHX-4173, apreendido por suposta infração ambiental.

A decisão monocrática
(ID
28813825
)
, fundamentou-se na legalidade da apreensão com base na Lei Federal n. 9.605/1998, no Decreto n. 6.514/2008 e na Lei Municipal n. 303/2005, afastando a tese de sanção política, reconhecendo o caráter preventivo da medida adotada pelo município e a presunção de legitimidade dos atos administrativos, inclusive ao reconhecer o prévio conhecimento da agravante quanto à necessidade de autorização para poda de árvores.

Em suas razões recursais (
ID
29487875), a agravante EQUATORIAL PARÁ sustenta, em síntese: (i) ausência de ato ilícito por parte da empresa; (
ii
) cerceamento de defesa por ausência de contraditório e ampla defesa no processo administrativo; (
iii
) nulidade do auto de apreensão n. 01/2025 por indicar dispositivos genéricos da legislação municipal e por ausência de auto de infração lavrado anteriormente; (
iv
) inexistência de risco ambiental iminente a justificar medida extrema de apreensão sem prévia oitiva; (v) impossibilidade de imputação genérica de infração sem vinculação direta à empresa; e, por fim, requer a reforma da decisão para restabelecer a tutela de urgência que determinou a liberação do bem apreendido.

Não foram apresentadas as contrarrazões (ID 30997309).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo interno e passo proferir o voto.

A questão controvertida está centrada na legalidade do ato administrativo de apreensão de veículo realizado pelo Município de Tucumã, no exercício de seu poder de polícia ambiental, à luz dos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

A decisão monocrática ora impugnada fundamentou-se de modo sólido, demonstrando que a apreensão do bem móvel — veículo Caminhão Delivery, placa FHX-4173 — encontra respaldo legal expresso no art. 72, IV, da Lei n. 9.605/1998, e no art. 101 do Decreto Federal n. 6.514/2008, dispositivos que autorizam a apreensão de instrumentos, equipamentos ou veículos utilizados em infrações ambientais, independentemente da existência de dolo ou culpa do proprietário ou da habitualidade do uso do bem.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já fixou a seguinte tese sob o Tema Repetitivo 1036:

“A apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do § 4º do art. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional.”
(REsp 1.814.945/CE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
DJe
24/02/2021)

A tese da agravante de que o auto de apreensão seria nulo por ausência de prévia lavratura de auto de infração e ausência de imputação direta não prospera. Como consignado na decisão recorrida, consta nos autos a instauração regular de processo administrativo (n. 03/2025), com lavratura de autos de infração datados de 13 e 14 de janeiro de 2025, bem como relatório técnico, atuação de fiscal identificado e prévia notificação à empresa sobre a obrigatoriedade de autorização ambiental para poda de
árvores (Ofício n. 079/2024).

Nesse ponto, a alegação de surpresa da empresa tampouco se sustenta, diante do conteúdo da referida notificação e dos documentos de fiscalização acostados aos autos. A jurisprudência pátria é clara ao permitir a
relativização do contraditório prévio
em casos de risco ambiental iminente, desde que assegurado posterior acesso ao processo administrativo — o que, conforme os autos, foi respeitado.

A doutrina especializada respalda tal entendimento. Nas palavras de
Édis
Milaré:

“A medida cautelar ambiental é legítima quando visa impedir o prosseguimento de condutas lesivas ao meio ambiente, independentemente de prévio contraditório, desde que possibilitada posterior defesa administrativa e judicial.”
(Direito do Ambiente. São Paulo: RT, 2021, p. 874)

A jurisprudência tem entendido que a apreensão de veículo em razão de infração ambiental não configura sanção política, uma vez que não visa compelir o administrado ao adimplemento de obrigação pecuniária, mas sim proteger o bem jurídico difuso e coletivo representado pelo meio ambiente.

Vejamos:

ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA. ATO
ADMINISTRATIVO .
PODER DE POLÍCIA. APREENSÃO DE VEÍCULO. INFRAÇÃO AMBIENTAL.
VERIFICADA .
LEI 9.605/1998. DECRETO N.º 6 .514/2008. TEMAS 1.036 E 1.043 DO
STJ .
TERCEIRO DE BOA FÉ. NÃO COMPROVAÇÃO. ILEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. NÃO
DEMONSTRADO .
1. Apelação Interposta em face do indeferimento do pedido inicial, no qual se pretendia a anulação do termo de apreensão N.º YRS5ZGUK, bem como a devolução do bem apreendido. Em caráter subsidiário, solicitou a nomeação da parte apelante como depositário do veículo objeto do termo de apreensão até o julgamento final do processo
administrativo .
2. A apreensão, pelo INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO
AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA, dos bens utilizados na prática danosa ao meio ambiente é medida legal adequada, no uso do poder de polícia conferido pelo Estado, com base no Decreto nº 6.514/2008 e na Lei nº 9.605/
1998 .
Conforme prevê o § 1.º do art. 101 do referido decreto, as medidas elencadas neste artigo têm por finalidade resguardar o meio ambiente e ao resultado prático do processo administrativo. Tal previsão está em harmonia com o princípio da precaução, tema basilar em matéria
ambiental .
3. Realizada à apreensão de bens por infração à legislação ambiental, compete à administração pública dar destinação aos bens apreendidos, tendo a lei elencado várias hipóteses ao órgão público autuante. Sobre a discricionariedade da administração pública, em relação às medidas de apreensão de bens, o STJ, no julgamento do tema repetitivo 1.043, fixou a seguinte tese: O proprietário do veículo apreendido em razão de infração de transporte irregular de madeira não
titulariza
direito público subjetivo de ser nomeado fiel depositário do bem, as providências dos
arts
.
105 e 106 do Decreto Federal n. 6.514/2008 competindo ao alvedrio da Administração Pública, em fundamentado juízo de oportunidade e de conveniência. Ainda sobre a matéria, o STJ, no tema repetitivo 1 .036, fixou a seguinte tese: A apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do § 4º do art. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional.
4 .
Não verifico, no presente caso, cabimento quanto ao pedido de anulação do termo de apreensão N.º YRS5ZGUK (ID 319154206, p.18), tendo em vista que a parte apelante não demonstrou nos autos irregularidade ou ilegalidade quanto aos atos administrativos praticados pelo IBAMA. Atos estes dotados de presunção de legitimidade e
veracidade .
Apesar da alegação da apelante de que teria locado o veículo para a realização de serviço de terraplanagem, não demonstrou de nenhuma forma a realização de tal atividade, tampouco, juntou contrato ou recibo que indicasse a prestação de serviços desta natureza à empresa autuada. 5.
Conforme entendimento do STJ já mencionado anteriormente, independentemente da finalidade lícita do bem, a apreensão pode
ocorrer diante da verificação de sua utilização em ilícito ambiental. O fato de não constar no termo de apreensão o nome do proprietário do bem, igualmente, não impede a sua apreensão ou justifica seu depósito nos termos requerido pela
parte .
Trata-se de medida a ser avaliada na seara administrativa, tendo em vista o poder discricionário concedido ao ente público
. 7. O bem se encontra devidamente destinado e em segurança, o que, em primeira análise, afasta o risco de perecimento do bem apreendido, possibilitando o decorrer do devido processo administrativo para apuração dos fatos. Ademais, o
art
.
105, § único, do Decreto n.º 6.514/2008 garante o ressarcimento do valor de avaliação do bem em caso de deterioração, nos casos de anulação, cancelamento ou revogação da apreensão.
8 .
Apelação não provida. Sentença mantida. (TRF-1 - APELAÇÃO CIVEL: 10007455720224013902, Relator.: DESEMBARGADORA FEDERAL ANA CAROLINA ROMAN, Data de Julgamento: 05/04/2024, DÉCIMA-SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
PJe
05/04/2024 PAG
PJe
05/04/2024 PAG) (grifo nosso)

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. INFRAÇÃO AMBIENTAL. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame.
1 .
Apelação cível interposta contra sentença que determinou a restituição de bens apreendidos utilizados em infração
ambiental.II
.
Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se: (i) os bens apreendidos por prática de infração ambiental devem ser restituídos ao proprietário; e (
ii
) se a apreensão e retenção dos bens foram válidas, mesmo sem comprovação de dolo do
proprietário .
III. Razões de decidir3. A legislação ambiental, incluindo o Decreto n. 6 .514/2008 e a Lei n. 9.605/1998, prevê a apreensão de bens utilizados em infração ambiental, independentemente da comprovação de dolo específico do proprietário, com base no princípio da solidariedade.
4 .

A jurisprudência do c. STJ e do e. TJMT sustenta que a apreensão de veículos e equipamentos usados em infrações ambientais não exige a exclusividade de uso
ilícito.
5 .
No caso, a apreensão foi devidamente fundamentada em auto de infração e processo administrativo ambiental, não havendo ilegalidade que justifique a restituição dos
bens.
IV
.
Dispositivo e tese6. Recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos
iniciais .Tese
de julgamento:
“A apreensão de bens utilizados em infrações ambientais é legítima e sua restituição independe de dolo
comprovado
.”
Dispositivos
relevantes citados: Lei n. 9.605/1998,
art
.
25; Decreto Federal n. 6.514/2008,
arts
. 101,
102 .Jurisprudência
relevante citada: STJ, REsp 1814944/RN, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 10.02 .2021,
DJe
24.02.2021; TJMT,
N.U .
1018619-98.2021.8.11 .0015, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14.05.2024, DJE 29 .05.2024.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10218183120218110015, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 30/10/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/10/2024) (grifo nosso)

No mesmo sentido, é a Jurisprudência desta Corte de Justiça:

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL. TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRA. APREENSÃO DE VEÍCULOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PROPRIETÁRIO. FORMALIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO OBSERVADA. ATO MOTIVADO. LEGITIMIDADE DA APREENSÃO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de ato administrativo proposta por proprietários de cavalo-mecânico e
semi-reboque
apreendidos durante operação ambiental (Auto de Infração nº 7001/10088/2017/GEFLOR), por transporte de madeira sem licença válida para todo o percurso. Requerida a nulidade do Termo de Apreensão nº 2061/2017/GEFLOR, sob o argumento de que os proprietários não foram autuados diretamente, além de alegados vícios
formais no procedimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2
. A questão em discussão consiste em:

(i) verificar a ocorrência de perda superveniente do objeto com a liberação administrativa dos veículos;

(
ii
) examinar a validade do auto de infração e do termo de apreensão sob a ótica da legalidade, proporcionalidade e observância do devido processo legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A liberação administrativa dos veículos não implica perda do objeto da ação, pois a pretensão dos autores vai além da restituição dos bens, buscando a nulidade do ato administrativo originário, o que mantém o interesse processual.

4. A responsabilidade administrativa ambiental é objetiva, recaindo inclusive sobre o proprietário do veículo utilizado na infração, ainda que não haja comprovação de dolo ou culpa (Lei nº 9.605/98, art. 70; Decreto nº 6.514/08).

5. A utilização de formulário padrão não configura, por si só, nulidade, sendo válida a lavratura do auto de infração quando presentes os elementos essenciais, como descrição do fato, sanção aplicada e indicação do dispositivo legal infringido.

6. A apreensão do veículo utilizado na prática de infração ambiental é medida legítima e prevista no art. 101 do Decreto nº 6.514/08, não exigindo habitualidade nem uso exclusivo do bem para fins ilícitos.

7. Restou assegurado o contraditório e ampla defesa, tanto na via administrativa quanto judicial, inexistindo violação ao devido processo legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível conhecida e desprovida."

Tese de julgamento:
1.
A liberação administrativa de bens apreendidos não descaracteriza o interesse processual quanto à pretensão de anulação do ato administrativo originário. 2.A responsabilidade administrativa ambiental é objetiva, alcançando o proprietário do veículo utilizado na infração, independentemente de culpa. 3.A apreensão de veículo em operação ambiental é medida legítima e independente de habitualidade ou exclusividade no uso ilícito, desde que motivada e amparada na legislação. 4.O auto de infração
goza de presunção de legitimidade, não sendo infirmado por alegações genéricas de vícios formais não comprovados."
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0822812-79.2018.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 28/07/
2025 )
(grifo nosso)

MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE CAMINHÃO TRANSPORTANDO ILEGALMENTE CARGA MADEIREIRA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO. PROCESSO ADMNISTRATIVO JULGADO IMPROCEDENTE. DOAÇÃO DO VEÍCULO. DEFESA ADMINISTRATIVA APRESENTADA INTEMPESTIVAMENTE. AUSENCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DENEGAÇÃO.

1- O impetrante alega que houve cerceamento de defesa no processo administrativo, mas se restringe a tecer apenas comentários sem trazer aos autos qualquer comprovação ou indícios.

2-
"A
apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do § 4º do art. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional
" (Tema Repetitivo 1036, STJ).

3- Não restou demonstrado o direito líquido e certo do impetrante. Segurança denegada.

(TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0809300-54.2021.8.14.0000 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – Seção de Direito Público – Julgado em 05/04/
2022 )
(grifo nosso)

E M E N T A DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. INFRAÇÃO
AMBIENTAL .
IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame

1 .
Apelação cível interposta contra sentença que determinou a
restituição de bens apreendidos utilizados em infração ambiental.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se: (i) os bens apreendidos por prática de infração ambiental devem ser restituídos ao proprietário; e (
ii
) se a apreensão e retenção dos bens foram válidas, mesmo sem comprovação de dolo do
proprietário .

III. Razões de decidir

3.
A legislação ambiental, incluindo o Decreto n. 6 .514/2008 e a Lei n. 9.605/1998, prevê a apreensão de bens utilizados em infração ambiental, independentemente da comprovação de dolo específico do proprietário, com base no princípio da solidariedade.

4 .
A jurisprudência do c. STJ e do e. TJMT sustenta que a apreensão de veículos e equipamentos usados em infrações ambientais não exige a exclusividade de uso ilícito.

5 .
No caso, a apreensão foi devidamente fundamentada em auto de infração e processo administrativo ambiental, não havendo ilegalidade que justifique a restituição dos bens.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos
iniciais .

Tese de julgamento: “A apreensão de bens utilizados em infrações ambientais é legítima e sua restituição independe de dolo comprovado.”

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.605/1998,
art
.
25; Decreto Federal n. 6.514/2008,
arts
. 101,
102 .

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1814944/RN, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 10.02 .2021,
DJe
24.02.2021; TJMT,
N.U .
1018619-98.2021.8.11 .0015, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14.05.2024, DJE 29 .05.
2024.(
TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10218183120218110015, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 30/10/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/10/2024)

Com efeito, o ato administrativo de apreensão se encontra dentro da legalidade, munido de presunção de legitimidade e veracidade, não tendo a agravante logrado êxito em infirmar tal presunção por meio de provas robustas.

A atuação do Município de Tucumã, no exercício do poder de polícia ambiental, observou os ditames da legislação ambiental vigente e atendeu aos princípios da precaução, legalidade e razoabilidade, tendo sido motivada por documentação técnica e amparada em processo administrativo regular.

As alegações da agravante não lograram demonstrar qualquer vício grave ou nulidade do ato administrativo que justifiquem o restabelecimento da tutela de urgência indeferida na decisão monocrática.

A
nte o exposto,

voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Tucumã
,
revogando a tutela de urgência deferida e, por conseguinte, restabelecendo os efeitos do Auto de Apreensão nº 01/2025, validando o ato administrativo praticado pelo Município de Tucumã no exercício regular de seu poder de polícia ambiental.

É o voto.

Belém,
24
de
novembro
de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 01/12/2025